Tribunal: TJBA
Processo: 0068840-16.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0068840-16.2001.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DIAS DE MATOS e outros (2)

Advogado(s): MANOEL CARLOS DE MATTOS, PAULO EDUARDO PRADO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MANOEL CARLOS DE MATTOS, LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA PELA
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CHEQUE E SUA SUCESSORA
. TEORIA DA ASSERÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DAS EMPRESAS PROVIDO
S
PARA
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E

EXTINGUIR
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DO
BANCO BRADESCO SA PARCIALMENTE PROVIDO PARA ARBITRAR OS DANOS MORAIS NO
IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
.

1. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Bompreço Bahia Supermercados Ltda., Paes Mendonça S/A e Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de devolução indevida de cheques pela instituição bancária, com condenação ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos morais.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das empresas Bompreço Bahia Supermercados Ltda. e Paes Mendonça S/A; (
ii
) examinar a responsabilidade do Banco Bradesco S/A pelos danos morais alegados; e (
iii
) confirmar ou reformar o montante indenizatório fixado. 3. A análise da legitimidade passiva deve se basear na teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva entre os réus e a relação jurídica descrita na petição inicial deve ser aferida conforme os fatos narrados pelo autor.
As empresas Bompreço Bahia Supermercados Ltda. e Paes Mendonça S/A não possuem relação com os atos descritos como causadores dos danos e, portanto, não podem figurar no polo passivo da demanda.
4.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva das empresas Bompreço Bahia Supermercados Ltda. e Paes Mendonça S/A, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação a elas, conforme art. 485, VI, do CPC/2015.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 14 do CDC, é objetiva, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. 6.
Configurou-se falha na prestação de serviço pela instituição bancária, uma vez que a devolução indevida de cheques foi confirmada por documento oficial emitido pelo próprio banco, o qual isentou o autor de responsabilidade. 7. A devolução indevida do cheque gerou graves repercussões na esfera psíquica do autor, culminando na abertura de inquérito policial e posterior denúncia criminal por suposto estelionato, circunstâncias que excedem o mero dissabor e configuram dano moral indenizável. 8. O montante fixado na sentença de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mostra-se desproporcional frente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Recurso de Bompreço Bahia Supermercados Ltda. e Paes Mendonça S/A provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação a essas partes. Recurso do Banco Bradesco S/A parcialmente provido, para reduzir o quantum indenizatório a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0068840-16.2001.8.05.0001
, sendo Apelante
s

BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros (2)

e Apelado

RAIMUNDO DIAS DE MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
P
ROVIMENTO ao
s
recurso
s de Bompreco Bahia Supermercados Ltda e Paes Mendonça S/A e
CONHECER e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do Banco Bradesco SA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
2024.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07